Tribunal: TJMT
Processo: 1006382-05.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006382-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 177.742.328-77 (APELADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO ANTUNES DE ARAUJO BORGES - CPF: 581.155.101-06 (APELANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CHEQUE PRESCRITO - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue convenientes.

II - “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006382-05.2020.8.11.0003 interposto por MARIA SOCORRO ANTUNES DE ARAUJO BORGES contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO” onde litiga com ADRIANO BEZERRA DE OLIVEIRA perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 122640583 o magistrado a quo julgou procedente a ação monitória proposta, para o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial o mandado inicial. Condenou o réu em custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 122640593 que pleiteou que fosse designada Audiência de Instrução, com a finalidade de que testemunhas fossem ouvidas, para comprovar todo o alegado por ela, que seria: a não entrega de uma cartela de clientes, com rendimento mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), posto que o Apelado a enganou e todos os seus clientes já estavam em fase de finalização de procedimento, o que não geraria, em hipótese alguma, o ganho mencionado. O cerceamento de defesa restou devidamente configurado;

Alega que diante do que fora demonstrado nos Embargos Monitórios opostos pela Apelante, tem-se que o Apelado não cumpriu com um dos requisitos que regem os contratos, qual seja, o da boa-fé objetiva, tendo em vista que o objeto contratual era que o Apelado deveria entregar uma carteira de clientes, com rendimento mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à Apelante;

Afirma que os cheques apresentados em Ação Monitória não possuem mais exigibilidade, uma vez que o contrato verbal realizado entre as Partes foi rescindido, não havendo o que se falar no seu pagamento, razão pela qual a Sentença deve ser REFORMADA e os pedidos formulados em Exordial devem ser julgados improcedentes;

Prequestiona o artigo 5º, incisos XXXV e LV da CF, em razão do cerceamento de defesa, violando a ampla defesa e o devido processo legal;

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, primeiramente, concedendo a apelante os benefícios da justiça gratuita requeridos, após, requer-se a declaração de nulidade da sentença de piso, em decorrência do configurado cerceamento de defesa, a fim de que os Autos sejam remetidos a Vara de Origem, para regular fase instrutória, designando Audiência de Instrução, Caso Vossas Excelências não acatem o pedido de Nulidade da Sentença, requer a análise do mérito, para que o decisum de piso seja reformado, declarando extinta a relação contratual havida entre as Partes, bem como a extinção da obrigação de pagar quantia a ele correspondente, já que não houve entrega do objeto principal, na forma pactuada verbalmente.

Contrarrazões sob ID. 122640597.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ADRIANO BEZERRA DE OLIVEIRA, doravante denominado recorrido, em face de MARIA SOCORRO ANTUNES DE BORGES, doravante denominada recorrente, objetivando a cobrança de 06 cheques prescritos, no valor de R$2.000,00 cada.

O juiz aquo julgou a ação procedente, para o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial o mandado inicial. Condenou o réu em custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se em ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de contraprestação da parte embargante, motivo pelo qual deixou de adimplir os cheques cobrados.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, podendo inclusive determinar a produção de prova ex officio.

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

Razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Na ação monitória de cheque prescrito não se indaga a causa subjacente ou da origem da dívida, face à autonomia do cheque, conforme se vê no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1094571/ SP, que proclamou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.)

Isto porque, o cheque goza das características da autonomia e literalidade, valendo pelo que nele está escrito.

Tendo como característica básica a autonomia, o cheque desvincula-se da causa que lhe deu origem sendo, portanto, autônomo em relação a ela, desse modo, são imponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, em caso de endosso do título.

Ao ser emitido e posto em circulação, o cheque se desvinculou do negócio jurídico que o originou, sendo irrelevante a causa originária de sua emissão, não tenha se implementado, vez que tal exceção só seria oponível ao credor originário e não a terceiros de boa-fé, portanto, não há que se falar em ilegitimidade.

Outrossim, a matéria já é pacificada inclusive mediante edição de normativas sumuladas:

“Súmula 299 do STJ: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.”

“Súmula 531-STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”

A jurisprudência é unânime em afirmar que nas ações monitorias que envolvem a cobrança de cheque prescrito, desnecessária a demonstração pelo credor da causa debendi que deu origem à cártula.

Senão:

"APELAÇÃO - MONITORIA - VICIO DA SENTENÇA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AFASTADO. Não há que se falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO - MONITORIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. É perfeitamente possível a via monitoria com base em prova escrita sem eficácia de título37 Câmara de Direito Privado executivo, restando desnecessária demonstração do negócio subjacente, consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n"612539/ES; REsp nº 365061/MG; AgRg no Ag nº 965195/SP) . SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO." (Apelação nº 7.347.124-8; Rei. EDUARDO SIQUEIRA; j. em 17.063.2009).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - Na ação monitória, é desnecessária a declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito. REsp 1094571/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 564) e Súmula 531 do e. STJ. II - Caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC. III - Apelação desprovida.” (TJ-DF 07148707920208070020 DF 0714870-79.2020.8.07.0020, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. - Se a monitória está pautada em cheque, o autor não tem obrigação de demonstrar a causa debendi da emissão do título, cabendo à parte contrária o ônus da prova da sua inexigibilidade - Comprovada a dívida representada por cheque prescrito, cabe ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor - Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada nos autos, deve ser condenado ao pagamento do débito representado pelo título emitido - As obrigações contraídas por meio de cheque, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.357/85, são autônomas e independentes, ou seja, não há vínculo algum entre o cheque e a relação jurídica que deu origem à emissão do título - Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MG - AC: 10133120048805001 Carangola, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Dessa forma, detendo o autor cheque emitido pela parte ré e não se entrevendo razões hábeis para infirmá-lo, outra medida não ser a manutenção da sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022